Tribunal: TJDFT
Processo: 0777828-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0777828-74.2024.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SOLANGE MACHADO MOTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência inadmitiu o recurso extraordinário manejado por SOLANGE MACHADO MOTA, o que fundamentou a interposição de agravo encaminhado à Suprema Corte. O STF, por sua vez, devolveu o processo ao Tribunal de origem por considerar que o assunto versado no apelo corresponde ao tema 1.359 (ARE 1.493.366), da sistemática de repercussão geral (ID Num. 79633680). No julgamento do Tema 1.359, o STF reconheceu a repercussão geral do assunto e fixou a seguinte tese: “São infraconstitucionais e fáticas as controvérsias sobre a existência de fundamento legal e sobre os requisitos para o recebimento de auxílios e vantagens remuneratórias por servidores públicos”. Portanto, tendo em vista a conclusão da Suprema Corte e o retorno dos autos, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de dezembro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal